Tribunal: TJSP
Processo: 1054299-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Mandado de segurança. Interesse processual da autora. Possibilitar o artigo 1o da Lei 12.016/2009 a propositura de "mandamus" quando houver justo receio de sofrer violação de direitos. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Pedido tendente ao não recolhimento de ICMS no tocante à importação de equipamento mediante arrendamento mercantil (leasing). Incidência de ICMS em operação de

Ementa:
Mandado de segurança. Interesse processual da autora. Possibilitar o artigo 1o da Lei 12.016/2009 a propositura de "mandamus" quando houver justo receio de sofrer violação de direitos. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Pedido tendente ao não recolhimento de ICMS no tocante à importação de equipamento mediante arrendamento mercantil (leasing). Incidência de ICMS em operação de arrendamento apenas na hipótese de antecipação da opção de compra. Ausência de transferência de titularidade do bem. Precedentes. Portanto, recurso provido.